Tribunal: TJMT
Processo: 1009427-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009427-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Procuração, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (AGRAVANTE), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI (AGRAVANTE), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 142.664.647-03 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1009427-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:

ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI
e OUTRO

AGRAVADO
:
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA – ALEGAÇÃO
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE – VÍCIOS SANÁVEL -

ALEGAÇÃO DA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - PRECLUSÃO –
ART. 278 DO CPC/15 - INCAPACIDADE PROCESSUAL OU A IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE – VÍCIO SANÁVEL - ARTIGO 76 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão da
sucessão, conforme disposto no art. 778, § 1º, do CPC/15, assim, a substituição de credor sem ciência da parte executada não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa.

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, sendo que

eventual extinção só poderá ocorrer após decorrido o prazo sem qualquer providência. Inteligência do artigo 76 do CPC/15

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278,
caput
, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI e EDELCIR ANTONIO SALVADOR
, em face de decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial n.º 1006615-68.2017.8.11.0015,
ajuizada por
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
, ora agravada, que não acolheu a extinção do feito,

ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à alteração do polo ativo por ausência de representação processual.

Em suma, aduzem os agravantes que o
ITAÚ UNIBANCO S/A
ingressou com Execução de Título Extrajudicial, a fim de obter o pagamento de suposta dívida da empresa
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
, no valor de
R$ 2.246.393,76 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)
, advinda da
Cédula de Crédito Bancário - CCB n° 199915070001900
, da qual os agravantes seriam “devedores solidários”.

Asseveram que na petição de
ID nº 16250179
da

Execução, protocolizada em
30/10/2018
, o
ITAÚ UNIBANCO S/A
informou a cessão do seu crédito para o
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
, bem como o nome do advogado que iria patrocinar os interesses deste, não tendo os executados sido cientificados de tal sucessão.

Pontuam que os atos constitutivos do
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
não foram acostados aos autos e nem tampouco a referida procuração, sendo que advogados postularam e praticaram diversos atos processuais sem possuírem poderes para tal.

Esclarecem que ante a constatação de irregularidade de representação processual, os agravantes pleitearam através da petição de
ID nº 82521033 dos autos originários
, a suspensão do processo de execução e o chamamento do feito à ordem, com a
extinção da lide sem resolução de mérito
ou, sucessivamente, a
decretação de nulidade dos atos praticados a partir de
30/10/2018
, aplicando-se por analogia o enunciado na Súmula 115 do C. STJ. Todavia, o pedido não foi acolhido, por entender o juiz singular que se tratava de "vício sanável".

Adiante, reafirmam que embora seja inconteste a existência de irregularidade de representação processual do
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
, não foi deferido o pleito dos agravantes de suspensão da ação executiva. Com isso, o feito tramitou indevidamente, inclusive, com cumprimento de ato expropriatório de bens, em notório prejuízo aos agravantes.

Ainda, enfatizam que, considerando que não houve a juntada dos atos constitutivos e de procuração no momento oportuno (
30/10/2018
), advogados postularam e praticaram diversos atos processuais em nome do
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
sem capacidade postulatória, estando ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sustentam que a questão da representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tanto que é matéria de ordem pública e de interesse do Judiciário, podendo a sua irregularidade ser declarada de ofício (§ 3° do artigo 485 do Código de Processo Civil) ou suscitada a qualquer momento, não incidindo a preclusão. Deste modo, pretendem a reforma da decisão agravada para que seja extinto o feito de execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

No mais, questionam que todos os atos processuais praticados pela agravada estão maculados pela nulidade gerada pela sucessão irregular entre o
ITAÚ UNIBANCO S/A
e o
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
, tendo em vista que a irregularidade da representação processual da sucedida não pode ser convalidada através da juntada posterior de procuração outorgada ao advogado da sucessora, em face da ausência da cadeia completa.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para a suspensão da execução e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão proferida, de modo que o feito executivo seja extinto, sem resolução do mérito, ou então, sucessivamente, que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de 30/10/2018.

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID nº 128646187.

As contrarrazões vieram no
ID nº 131601663
, oportunidade em que rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito Dra. Giovana Pasqual de Melo (
ID nº 83072131 dos autos originários
):

"Na petição do id n.º 82521033, os executados aduzem a irregularidade da representação processual da empresa Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não padronizados Alternative Assets I, a qual, por sua vez, cedeu o crédito para a atual exequente. Outrossim, afirmam que não foram intimados da sucessão processual, requerendo a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular ou a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes a alteração do polo ativo.

No ponto, cumpre esclarecer que é desnecessária a anuência do devedor quanto ao prosseguimento da ação de execução pelo cessionário do título executado, à luz do disposto nos §§1º e 2º, do artigo 778, do CPC, in verbis:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º
Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário
:

(...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º
A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos

“(...)
A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, nos casos de execução forçada, é dispensada a anuência do executado por incidência de norma específica fixada no art. 778, § 1º, III, do CPC/2015
. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009.
1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo
(arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). (...)” (STJ - AREsp: 1812327 PR 2020/0342817-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 12/04/2022).

De outro lado, denoto que a cessão de crédito noticiada pelo credor primitivo em favor de Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não padronizados Alternative Assets I não foi instruída com os documentos constitutivos da empresa cessionária, conforme referido pelos executados. No entanto, não se pode olvidar que tal irregularidade se trata de vício sanável, não havendo que se falar em extinção do processo, tampouco em declaração de nulidade de atos processuais anteriormente à concessão de prazo para a correção do vício em questão.

Desta forma, intime-se a exequente para que junte aos autos os documentos constitutivos da empresa Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não padronizados Alternative Assets I, com o fito de comprovar a legitimidade das cessões de crédito noticiadas nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito
"

Conforme se denota, a douta juíza singular reputou como sanável o vício de representação processual e facultou à parte o direito de regularizá-lo.

Contudo, de acordo com as razões recursais, a alegada irregularidade na representação processual daria azo à extinção da lide, ou à necessidade de decretação de nulidade de todos os atos praticados.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, no caso em comento, analisando detidamente os autos originários, denominada
Execução de Título Extrajudicial n.º 1006615-68.2017.8.11.0015
, esta foi ajuizada por
ITAÚ BANCO S/A
em face dos devedores solidários
PEDRO JOSÉ SANGALETTI e EDELCIR ANTONIO SALVADOR,
devidamente instruída pela
Cédula de Crédito Bancário n.º 199915070001900
, no valor total de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme
ID nº 7377012 dos autos originários
. Posteriormente, a inicial foi emendada para incluir no polo passivo a empresa
SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA
(
ID nº 8777816 dos autos originários
).

Em seguida, foi protocolada a petição de
ID nº16250179 dos autos originários
, na qual o credor
ITAÚ BANCO S/A
, informou que o
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
adquiriu a totalidade dos direitos de crédito e obrigações da
Cédula de Crédito Bancário n.º 199915070001900,
através de "Termo de Cessão de Crédito" de
ID nº 16250182 dos autos originários
, requerendo na oportunidade a imediata substituição no polo ativo, de modo a passar a figurar como credor o novo titular
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

O pedido de alteração de polo passivo foi deferido no
ID nº 16911143 dos autos originários
, em
06/12/2018
, diante da regularidade do termo de cessão de crédito.

Após a alteração do polo ativo, o
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
representado pelo advogado - Dr. JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBES, requereu o normal prosseguimento do feito, sem que, contudo, fosse juntada a procuração (
ID nº 17159980 dos autos originários
).

Todavia, antes da citação dos executados
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
cedeu seus direitos e obrigações à empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, conforme "
Termo de Sessão de Crédito
" de
ID nº 54861703 dos autos originários
,
assinado pelas partes em
15/05/2020
, na
oportunidade foi requerida a substituição processual (
ID nº 54861698 dos autos originários
).

A partir da substituição processual, a
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A,
foi representada pelos mesmos advogados da antecessora FUNDO, contudo, legalmente constituídos, suprindo a irregularidade da representação processual, conforme se verifica do I
D nº 54861702 dos autos originais
. Confira:

Através de decisão proferida no
ID nº 55035435 dos autos originários
, em
25/05/2021
, foi deferida a substituição processual entre o
FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
e a empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A.

Após as substituições processuais, os executados se manifestaram nos autos em:

·

Embargos à Execução, ajuizados pelos devedores os quais foram julgados improcedentes em
23/04/2020
(
ID nº 66352448 dos autos originários)
;

·

Resposta em embargos de declaração ajuizada pela credora, em
05/10/2021

(
ID nº 67274199 dos autos originários)
;

·

Apresentação de Exceção de Pré-executividade em
28/10/2021
(
ID nº 68964505 dos autos originários
);

·

Oposição de Embargos de Declaração em
15/02/2022
(
ID nº 75987428 dos autos originários
);

Depois de todas estas manifestações, finalmente no I
D nº 82521033 dos autos originários
, apresentaram em
18/04/2022
,

a questão de ordem pública

de IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, que nem se encontra mais nos autos, diante da substituição processual.

No caso em tela, o direito não socorre aos executados/agravantes por vários motivos a saber:

Primeiro
, as sucessões de credores ocorreram de forma legal e em cumprimento ao ordenamento jurídico, inclusive desnecessária a notificação da parte devedora ou mesmo constitui decisão surpresa, uma vez que a sucessão independe de consentimento do executado, nos termos do
§§ 1º e 2º do art. 778 do CPC/15
:

"Art.
778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário
:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado
."
Grifei
.

Sobre o tema:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA.- A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal
não ofende o princípio da não surpresa
, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes.-
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão
.- A sucessão prevista no art. 778, § 1º, do NCPC independe de consentimento do executado." (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.035349-2/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Aliás, o referido entendimento é reconhecido pelo Colendo Superior de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo
(STJ
REsp 1091443 SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

Segundo
, os atos praticados pelo FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, sem a devida procuração dos advogados DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA e OUTROS, foram ratificados pela sucessora
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A,
os quais continuaram na representação da segunda sucessora, portanto, sendo sanados os vícios com a manutenção dos mesmos advogados.

Terceiro
, em face da sistemática vigente no Código de Processo Civil, não pode o juiz extinguir o processo por defeito de representação processual sem antes dar oportunidade à parte de suprir a irregularidade, conforme prescreve o artigo 75 do CPC/15:

"
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária
:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor
;

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido".
Grifei
.

Portanto, conforme se denota, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Será extinto somente se não cumprido o despacho dentro do prazo legal.

Quarto
,
as invalidades dos atos processuais, as nulidades relativas e absolutas, as irregularidades e os atos inexistentes, devem ser alegadas na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, o que não ocorreu, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do CPC/15:

"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/202
1.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Portanto, a alegação de irregularidade se deu após o direito dos agravantes encontrar-se sob o manto da preclusão, já que houve várias manifestações anteriores.

Se não fosse o bastante, pelo que se verifica, os agravantes mantiveram-se inertes
durante longo período, trazendo apenas agora a apontada nulidade, a qual se denomina “nulidade de algibeira”.

Portanto, não há que se falar em extinção dos autos e muito menos em nulidade de atos processuais
praticados a partir de
30/10/2018
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022